Tribunal: STF
Processo: HC 229323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DO PACIENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 26.6.2023, foi concedido em parte o habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.6.2023 por Bernardo Lobo Muniz Fenelon e outros, advogados, em benefício de Mauro Cesar Barbosa Cid, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual aprovados requerimentos para convocação do paciente para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional sobre os atos atentatórios aos Poderes da República ocorridos em 8.1.2023.



    2. Publicada essa decisão em 26.6.2023, foi interposto tempestivo agravo regimental, em 30.6.2023.



    3. Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI 8 DE JANEIRO. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (fl. 1, e-doc. 29).



    4. No presente agravo regimental, o agravante limita-se a repetir as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus.



    Insiste em que a “interpretação adotada no Writ de que o Paciente deverá comparecer a referida sessão da CPMI e não poderá faltar com a verdade em relação aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula é, com o devido respeito, incompreensível e merece reforma” (fl. 9, 
e-doc. 34).



    Aponta “ausência de delimitação material daquilo que abarcaria ou não a referida cláusula e a abstração desse limite, na prática, apenas irá fazer com que o Paciente seja recorrentemente constrangido a responder perguntas por parte dos parlamentares integrantes da CPMI que discordarem do silêncio constitucional que venha a ser eventualmente adotado sem nenhum critério jurídico-penal, o que viola, diante das investigações perante esse e. Supremo Tribunal Federal, suas garantias constitucionais à não autoincriminação, à ampla defesa e ao contraditório”(fl. 9, e-doc. 34).



    Argumenta que, “diante da ciência de que toda a delimitação material que correlaciona o Paciente pela própria CPMI e seus requerimentos e o insere na clara posição de investigado, não haverá qualquer dialética, pelo contrário, haverá apenas uma inquisição a alguém que é presumidamente inocente, tendo em vista, inclusive, que até o presente momento inexiste uma denúncia criminal oferecida em seu desfavor” (fls. 9-10, e-doc. 34).



    Assinala que “o depoimento do Paciente possui a natureza jurídica de ato uno não há previsão de fracionamento do procedimento, bastaria a aprovação pela presidência de 1 (um) requerimento para ouvi-lo como investigado para que essa condição fosse considerada incontroversa” (fl. 13, e-doc. 34).



    Pondera que, “como subterfúgio para sustentar uma condução coercitiva do Paciente claramente inconstitucional, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a presidência da comissão indicou uma condição jurídica híbrida, inexistente em nosso ordenamento jurídico, em que o Paciente seria ouvido, no mesmo ato e, ao mesmo tempo, como investigado e, também, como testemunha” (fl. 13, e-doc. 34).



    Ressalta que, “em respeito ao conteúdo da garantia constitucional à não autoincriminação e à jurisprudência desta Suprema Corte consolidada nas ADPF's 395 e 444, impõe-se, como anteriormente pleiteado em habeas corpus, a concessão de salvo conduto em favor do Paciente para impedir a sua condução coercitiva como investigado e preso condição essa que não apenas é alegada pelos Agravantes, mas confirmada pela presidência da própria comissão” (fl. 14, 
e-doc. 34).



    Alega que “a dubiedade da condição do Paciente como testemunha e investigado apenas geraria um espetáculo inquisitivo de constrangimento, no qual a impossibilidade concreta de uma delimitação objetiva da natureza de seu depoimento implicaria em um subjetivismo momentâneo sobre a demarcação do espaço das respostas que representariam ofensa à prerrogativa constitucional de não produzir provas contra si mesmo”(fl. 15, e-doc. 34).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i) seja o presente recurso recebido e regularmente processado, na forma do art. 317 do RISTF, para que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora agravada, reafirmando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para impedir a condução coercitiva do Paciente para depor na CPMI 8 de janeiro, na condição declarada de investigado, concedendo-se a ordem nos termos pleiteados na inicial;



    (ii) alternativamente, não havendo reconsideração, requer-se seja o presente Agravo Regimental submetido com urgência, sob pena de perecimento do direito, ao escrutínio da Colenda Primeira Turma julgadora, na forma prevista no art. 317, § 2º, do RISTF, a fim de se reformar a r. decisão ora agravada, concedendo-se a ordem nos termos pleiteados na inicial” (fl. 16, e-doc. 34).



    6. Em 3.7.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “1. A matéria já foi decidida pela relatora sorteada, juíza natural do caso, e a decisão impugnada corresponde à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 203.736-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 206.773-MC, sob minha relatoria). 



    2. Assim, concluo que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 37).



    7. Em 13.7.2023, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional dos atos de 8 de janeiro “CPMI – 8 de janeiro”, na Petição n. 74.036/2023, informou que:



    “2. Em sua oitiva perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito anteontem, 11 de julho, o depoente prestou o compromisso de dizer a verdade quantos aos fatos que não tivessem o condão de incriminá-lo, nos termos do art. 203, do Código de Processo Penal, e foi advertido pela Presidência quanto ao alcance do habeas corpus parcialmente deferido e de seus deveres no curso da diligência (...)



    3. Contudo, durante a oitiva o paciente se negou a responder todas as perguntas que lhe foram endereçadas pelos parlamentares, em acintoso abuso do direito ao silêncio e gravíssimo menoscabo com a sobredita decisão judicial, que, ao indeferir as pretensões mandamentais de 1) não comparecimento e de 2) silêncio absoluto durante a oitiva, vedara-lhe ‘faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos’ na cláusula da não autoincriminação. (...)



    6. Diante da clara incursão do paciente no delito de ‘calar a verdade como testemunha’, tipificado no artigo 4º, II, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, esta Comissão Parlamentar de Inquérito promoveu contra ele nesta data representação tombada sob o nº 1067697-35.2023.4.01.3400 e distribuída ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja íntegra segue anexa a esta petição. 



    7. Para que se resguarde a autoridade da do Supremo Tribunal Federal adotada neste feito e se tutelem as prerrogativas das comissões parlamentares de inquérito, dá-se a esta Corte ciência dos fatos articulados acima e pede-se que sejam adotadas medidas adicionais cabíveis na melhor forma do direito” (e-doc. 38).



    8. Em 14.7.2023, o paciente requereu a juntada de petição de esclarecimentos apresentada nos autos da Representação Criminal 
n. 1067697-35.2023.4.01.3400, em trâmite na Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Petição n. 74.766/2023, 
e-docs. 41-42).



    9. Em 14.7.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “Petições 74.036/2023 e 74.766/2023: A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional dos atos de 8 de janeiro vem aos autos para informar que promoveu representação contra o paciente pelo cometimento do delito tipificado no art. 4º, II, da Lei 
nº 1.579/1952 e pede que sejam adotadas as medidas adicionais cabíveis. O paciente, por sua vez, junta cópia da petição de esclarecimentos apresentada nos autos da referida representação criminal. 



    A jurisdição desta Vice-Presidência no presente feito se restringe às hipóteses do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Sendo assim, encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 44).



    10. Em 19.7.2023, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional dos atos de 8 de janeiro “CPMI – 8 de janeiro”, na Petição n. 75.975/2023, trouxe as seguintes informações complementares:



    “II. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO 



    11. Conforme relatado acima, o Sr. MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 em sua 8ª Reunião, realizada em 11 de julho de 2023.



    12. Durante a referida reunião, conforme notas taquigráficas3, o Presidente da CPMI comunicou ao paciente a decisão proferida por esta Ilustre Relatora no Habeas Corpus 229.323, bem como asseverou a dúplice garantia do depoente: a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei 8.906, de 1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo. (...)



    14. A íntegra do depoimento encontra-se disponível no sítio virtual ‘YouTube’, em canal oficial do Senado Federal.



    15. De acordo com o artigo 659 do Código de Processo Penal5, se, durante o trâmite de um habeas corpus, verificar-se que já cessou a violência ou coação ilegal, restará prejudicado o pedido.



    16. Nesse contexto, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se ocorrerá pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção.



    17. Conforme já decidido por este E. STF, cessada a coação ilegal, tem-se por prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto: (...)



    19. No caso específico das Comissões Parlamentares, é firme o entendimento desta Suprema Corte de que a oitiva do paciente pela Comissão, bem como o término dos trabalhos da CPI implicam perda superveniente de objeto da ação mandamental interposta.



    20. Vale citar decisão desta eminente relatora em caso análogo – Habeas Corpus no 229.635/DF, que tem por paciente JEAN LAWAND JUNIOR, também impetrado contra ato do Presidente da CPMI – 8 de JANEIRO, com os mesmos objetivos buscados pelos impetrantes do presente HC: (...)



    III. PEDIDOS



    22. Haja vista o exposto, pugna-se pela extinção deste habeas corpus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da cessação do perigo de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    23. De todo modo, reiteram-se as informações prestadas em 24 de junho de 2023 (Petição: 65608), em que fica demonstrada a obrigatoriedade de comparecimento do paciente à CPMI – 8 DE JANEIRO, bem como seu dever de dizer a verdade em relação aos fatos que não o incriminem, sendo mantida a decisão já proferida nestes autos.



    24. Ratifica-se ainda a petição apresentada em 13 de julho de 2023, que noticia a existência de representação contra o paciente, iniciada pelo fato de ter se calado diante das perguntas direcionadas a ele na 8ª Reunião da CPMI – 8 DE JANEIRO, requerendo-se a adoção das medidas adicionais que esta d. Relatora entenda cabíveis, vez que descumprida a decisão proferida neste HC, quanto ao dever de falar a verdade acerca de fatos não autoincriminadores.



    25. Termos em que se pede deferimento” (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Consta das informações prestadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional dos atos de 8 de janeiro “CPMI – 8 de janeiro”, pela Advocacia do Senado Federal, que o agravante foi



    “ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 em sua 8ª Reunião, realizada em 11 de julho de 2023. 



    12. Durante a referida reunião, conforme notas taquigráficas, o Presidente da CPMI comunicou ao paciente a decisão proferida por esta Ilustre Relatora no Habeas Corpus 229.323, bem como asseverou a dúplice garantia do depoente: a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei 8.906, de 1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo” (fl. 5, e-doc. 45).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.134 e n. 205.697, de minha lavra, DJe 26.8.2021; HC n. 134.282, de minha lavra, DJe 17.9.2016; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    Com a realização da oitiva do agravante no dia 11.7.2023, não há mais efetividade no acolhimento da pretensão deduzida no presente agravo regimental.



    A questão suscitada na Petição n. 74036/2023 (e-doc. 38) e ratificada nas informações complementares (fl. 11, e-doc. 45), quanto à adoção de medidas adicionais pelo alegado descumprimento da decisão proferida neste habeas corpus em 26.6.2023 (e-doc. 29), não demonstra haver algo a prover nesta ação. Ademais, tem-se à fl. 6 do e-doc. 38, que “[d]iante da clara incursão do paciente no delito de ‘calar a verdade como testemunha’, tipificado no artigo 4º, II, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, esta Comissão Parlamentar de Inquérito promoveu contra ele nesta data representação tombada sob o nº 1067697-35.2023.4.01.3400 e distribuída ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal”.



    13. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a interposição, julgo prejudicado o presente agravo regimental em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora